Tribunal: STF
Processo: Rcl 24862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de contrariedade ensejadora de sua interposição. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. 



    1. Ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Pretende-se, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).